Tribunal: STF
Processo: SL 1574
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC). Possibilidade de percepção cumulativa com o adicional de periculosidade pelo trabalho com motocicleta (CLT, art. 193, § 4º). Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão emanado do TST (Tema Repetitivo nº 15). Ausência de plausibilidade jurídica. Parcelas remuneratórias distintas, fundados em fatos geradores diversos. Ausência de bis in idem. Adicional de atividade externa (AADC) devido em razão das condições mais gravosas de trabalho (adicional de penosidade) cujo pagamento não afasta o direito, exclusivo dos carteiros condutores de motocicleta, ao adicional por atividade em motocicleta (adicional de periculosidade). Controvérsia cujos limites se exaurem na exegese da legislação ordinária e na interpretação de cláusulas convencionais, além de demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Suspensão denegada.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se a ECT contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho, dirimindo controvérsia repetitiva, assentou, em relação aos carteiros condutores de motocicleta, a possibilidade de percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT).



    3. Parcelas remuneratórias cuja disciplina jurídica se acha integralmente estabelecida “na forma da lei” (CF, art. 7º, XXIII) ou nos termos dos acordos e convenções coletivas de trabalho, a evidenciar a natureza eminentemente infraconstitucional da controvérsia.



    4. O Adicional de atividade externa (AADC), previsto apenas em convenção coletiva de trabalho (PCCS/2008), caracteriza parcela adicional destinada à remuneração complementar pelo trabalho exercido nas ruas em condições mais gravosas (adicional de penosidade), decorrentes do desgaste físico e da fadiga mental resultantes do carregamento de peso, dos danos ergonômicos ao corpo, da insolação e desidratação, das restrições de acesso a instalações sanitárias ou locais de descanso e alimentação, entre outras circunstâncias associadas à debilitação da saúde e do bem-estar dos trabalhadores.



    5. Já o adicional de periculosidade titularizado exclusivamente pelos trabalhadores motociclistas (CLT, art. 193, § 4º), criado pela Lei nº 12.997/2014, complementa a remuneração dos condutores de motocicleta pela exposição ampliada a situações de risco de vida e de danos à integridade física no trânsito. Aqui se remunera o risco, não qualquer especial condição de trabalho. A mera exposição ao risco, com seu elevado potencial de lesividade, justifica, por si só, a remuneração adicional.



    6. Possibilidade da percepção cumulativa de ambas as parcelas adicionais, sem que isso importe em indevido bis in idem, cuja vedação só existe em relação ao adicional de insalubridade e de periculosidade, por expressa previsão legal (CLT, art. 193, § 2º).



    7. Controvérsia insuscetível de análise em sede recursal extraordinária ou na via da contracautela em razão de exaurir-se integralmente na exegese da legislação infraconstitucional e na interpretação das cláusulas convencionais previstas no diploma negocial coletivo celebrado entre a ECT e seus empregados. Precedentes monocráticos (ARE 1.292.592, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.8.2021, DJe 16.8.2021; ARE 1.377.959, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.4.2022, DJe 25.4.2022).



    8. Suspensão denegada.